Tribunal: TJBA
Processo: 8063930-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8063930-95.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOAO FABRICIO MENDONCA NASCIMENTO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSE DE VEÍCULO COM PLACA ADULTERADA E REGISTRO DE ROUBO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO AGENTE SOBRE A ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM PARTICIPAÇÃO DIRETA NA AÇÃO DE ADULTERAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, que absolveu o réu João Fabrício Mendonça Nascimento dos crimes de receptação (art. 180 do Código Penal) e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2º, III, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 2. Consta da denúncia que o réu foi flagrado por policiais civis no interior de um veículo produto de roubo ocorrido no dia anterior, cuja placa estava adulterada. Em juízo negou o dolo, afirmando ter sido induzido por um conhecido a transportar o veículo sem conhecimento de sua origem ilícita. A sentença absolveu o réu por entender que não houve comprovação inequívoca do elemento subjetivo dos tipos penais imputados, nem demonstração de sua participação ativa no ato de adulteração veicular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nos autos provas suficientes de que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do veículo para fins de configuração do crime de receptação dolosa; (ii) estabelecer se há elementos que demonstrem a participação ativa ou consciente do acusado na adulteração dos sinais identificadores do veículo, conforme exige o art. 311, § 2º, III, do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A configuração do crime de receptação dolosa exige prova robusta e inequívoca de que o agente tinha ciência da origem criminosa do bem, não bastando a simples posse do objeto ilícito. 5. Os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela diligência relatam apenas que o réu foi flagrado no interior do veículo com placa adulterada, mas não trazem elementos que demonstrem o conhecimento prévio do acusado sobre a origem ilícita do automóvel. 6. O interrogatório do réu, em juízo, apresentou versão coerente e plausível, informando que não praticou o delito, que foi induzido por terceiro, e sugerindo a existência de registros visuais que poderiam comprovar a dinâmica narrada, o que indica tentativa de colaboração e fragiliza a hipótese acusatória. 7. Quanto à imputação do art. 311, § 2º, III, do Código Penal, não se comprovou que o réu tenha participado da adulteração do veículo ou que estivesse consciente da adulteração no momento da posse, tampouco foram encontrados instrumentos ou materiais que sugerissem seu envolvimento na prática delituosa. 8. O entendimento jurisprudencial exige a demonstração de participação ativa ou ciência inequívoca da adulteração dos sinais veiculares para configuração do delito, sob pena de condenação fundada em presunção, o que é vedado em razão do princípio do in dubio pro reo. 9. Diante da ausência de provas firmes sobre os elementos subjetivos dos tipos penais em questão, impõe-se a manutenção da absolvição proferida pelo juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A configuração do crime de receptação dolosa exige prova inequívoca de que o agente tinha conhecimento da origem criminosa do bem.” “A mera posse de veículo com sinais adulterados, sem comprovação de ciência inequívoca ou participação ativa na adulteração, não autoriza a condenação pelo delito do art. 311, § 2º, III, do Código Penal.” “A dúvida razoável quanto à existência do dolo impõe a absolvição do acusado com fundamento no art. 386, VII, do CPP, com base no princípio do in dubio pro reo.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput, e 311, § 2º, III; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0534565-51.2019.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 07.03.2023; TJ-BA, Apelação nº 0313448-32.2012.805.0001, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, j. 19.05.2023; TJ-BA, Apelação nº 8000508-25.2020.8.05.0119, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 19.09.2023; TJ-BA, Apelação nº 0001896-96.2017.8.05.0057, Rel. Des. Inez Miranda, j. 19.06.2020; TJ-CE, Apelação nº 0066817-79.2015.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Eduardo Torquato Scorsafava, j. 12.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 8063930-95.2024.8.05.0001, em que figura como apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e, como apelado, João Fabrício Mendonça Nascimento. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em negar provimento ao apelo, mantendo-se a sentença, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34